Tribunal: TJDFT
Processo: 0754292-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O juiz deve julgar a ação nos limites do pedido ou da causa de pedir, resultando em nulidade o ato judicial extra petita. O pedido da parte autora, quanto ao gabarito de questões do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, não tem qualquer correlação com o julgamento da regularidade de instauração da sindicância pelo Distrito Federal, em processo disciplinar. Julgamento extra petita e aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, do CPC).
2. Os critérios de correção de provas de concurso público estão restritos ao mérito administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle do Judiciário, conforme julgamento do RE n. 632853/CE.
3. Apelação conhecida e provida em parte, para anular a sentença, e julgar improcedente o pedido.